Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711452-72.2025.8.07.0016 RECORRENTE: GENEVIEVE SIFFRE RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA TATIANE E DANIELE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EXECUÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO. PRÓTESE MAL ADAPTADA. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato entre as partes e condenar a ré à devolução de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões. 3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais em desfavor da clínica odontológica, alegando que contratou, em 08/06/2022, serviço de prótese dentária superior no valor de R$ 10.000,00, pago à vista (ID 74411663). Sustentou que o serviço foi prestado de forma deficiente, com entrega de prótese torta e em desacordo com o planejado, após atraso de seis meses (ID 74411660). Relatou que, mesmo após repetidas tentativas de resolução amigável, a requerida foi omissa, levando a autora a suportar dores e desconforto por mais de 16 meses (ID 74411664). Juntou conversas via WhatsApp com a ré (ID 74411664), exames radiológicos que comprovam os problemas na prótese e laudo odontológico apontando necessidade de novo tratamento (ID 74411665). 4. Em suas razões recursais, a autora pontuou que a relação entre as partes tem natureza consumerista. Argumentou que, no tocante aos danos morais, a má execução do serviço lhe causou abalos psíquicos significativos, especialmente em razão do uso prolongado de prótese defeituosa por mais de 16 meses, o que teria gerado dores contínuas, insônia e constrangimento social. Sustentou que houve descaso no atendimento, mesmo após insistentes tentativas de solução, o que caracteriza violação à dignidade do consumidor. Alegou, ainda, que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização moral no valor de R$ 18.000,00 (ID 74411686). Ao final, requereu, o conhecimento do recurso e o seu provimento para aplicar o CDC (Código de Defesa do Consumidor) e condenar a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão é a existência de danos morais passíveis de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 7. Não obstante os aborrecimentos narrados pela autora, não foi devidamente comprovado nos autos qualquer elemento hábil a caracterizar dano moral indenizável. O documento juntado (ID 74411664) demonstrou insatisfação com o serviço prestado, mas não trouxe elementos que comprovem sofrimento psicológico ou abalo de ordem moral que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, notadamente em razão da natureza do tratamento odontológico prestado. Não há, nos autos, laudos médicos, declarações de profissionais de saúde ou qualquer outro elemento técnico que corrobore a alegação de dores constantes, insônia ou impactos emocionais significativos decorrentes da conduta da parte recorrida, ou prova de que os incômodos se protraíram por negligência do profissional que a atendeu ou eram estranhas ao tratamento à que se submeteu. Assim, ausente prova suficiente do efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado, impõe-se a improcedência do pedido de danos morais. IV DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contestação. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 2039937, 0711452-72.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu. 2. O embargante alegou a existência de omissões no julgado. Sustentou que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quanto ao dever de reparar os danos oriundos da má prestação do serviço odontológico e à inversão do ônus da prova. Alegou, ainda, omissão quanto à jurisprudência desta Corte que reconhece o dano moral em hipóteses de erro odontológico com consequências físicas e psicológicas, mesmo sem laudo médico específico, diante de desconforto prolongado e necessidade de retratamento. Apontou, também, a ausência de análise da alegada violação aos arts. 5o, V e X, da Constituição Federal. Por fim, requereu o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, a fim de viabilizar eventual pedido de uniformização ou recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) a alegada omissão quanto à aplicação do art. 6o, incisos VI e VIII, do CDC, notadamente sobre o dever de reparação e a inversão do ônus da prova; (ii) a ausência de análise da jurisprudência desta Corte que admite o reconhecimento do dano moral em casos de erro odontológico com efeitos físicos e psicológicos; (iii) a omissão quanto à violação dos arts. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal; e (iv) o pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator, do presidente de turma, ou acórdãos. Recurso conhecido. 6. No caso, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. As questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e enfrentadas, ainda que de forma sucinta, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, segundo o qual o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados. 7. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo diante do entendimento diverso do pretendido não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração. 8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), por meio do Enunciado no 125, firmou orientação no sentido de que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão a ser sanado. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2053903, 0711452-72.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta inobservância aos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da CF/88. Alega que, ao afastar a reparação pleiteada, o acórdão negou vigência ao texto constitucional. Discorre sobre a suposta configuração do dano moral, dignidade da pessoa humana e valor da indenização supostamente devida. Afirma ser necessário considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) No Tema n. 655/STF foi fixada a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Acrescente-se que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso no RE n. 1503355/PR (Julgamento: 17/07/2024, Publicação: 18/07/2024): (...) Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO” – RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO ODONTOLÓGICO (...) No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, inciso X, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital